Tribunal: TJDFT
Processo: 0746770-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746770-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO PEREIRA DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial no 0706958-25.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 213298382 dos autos originários): “Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros feita na petição ID 208498327, em que a parte executada Francisco Pereira alega que as verbas constritas conforme os bloqueios judiciais ID 209571439 e ID 209571440 decorrem de proventos de aposentadoria e ocorreram em contas mantidas exclusivamente para o recebimento desses proventos. Intimada para comprovar as alegações nos termos do despacho ID 211850120, a parte executada manifestou-se na petição ID 213114647. Com relação à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte executada reside em área nobre desta Capital, está assistida por advogado particular e os extratos juntados no ID 213114652 demonstram que possui rendimentos mensais superiores a cinco salários mínimos. Assim, considerando que os fatos não se coadunam com a alegada hipossuficiência, indefiro o pedido. Com relação à penhora, a conta bancária indicada no contracheque (0000000300884, mantida na agência 078 da Caixa Econômica Federal) e no extrato ID 213114652 (000598836857-0, mantida na agência 3701 da mesma instituição financeira) divergem das contas das contas mencionadas na impugnação ID 208498327 e que foram objeto de constrição via SisbaJud conforme o documento ID 208498342 (000999379430-4 e 000999379431-2, mantidas na agência 3700 da mesma instituição financeira). Dessa forma, diante da ausência de comprovação de que os valores bloqueados nas contas 000999379430-4 e 000999379431-2 decorrem de aposentadoria, rejeito a impugnação, converto a penhora em pagamento e defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 4,387.27, depositado no ID 209572398, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para informar os dados bancários necessários ao cumprimento da diligênica. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão e vindo aos autos as informações bancárias, expeça-se ofício à instituição depositária para que transfira o valor supra para a conta que será indicada pela parte exequente. 2. Após a assinatura do ofício, encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. 3. Transcorrido sem manifestação o prazo ora concedido à parte exequente, expeça-se alvará de levantamento. 4. Tudo feito, a execução permanecerá suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 168160371, proferida em 09/08/2023”. Em suas razões recursais (ID 65787618), argumenta que foram penhoradas as quantias de R$ 4.295,49 e R$ 44,81 nas contas de natureza salarial do executado. Informa que a contas são de uso exclusivo da Caixa Econômica Federal para o recebimento da aposentadoria. Menciona que recebidos os proventos da aposentadoria, o valor é integralmente transferido para as contas onde foram efetivados os bloqueios. Verbera que é impenhorável o salário do devedor, conforme prevê o art. 833, IV, do CPC. Defende que, ainda que se entenda pela possibilidade de penhora do salário, deve ser observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Discorre sobre a natureza salarial dos bloqueios. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do feito, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 65787654). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo originário, até o julgamento do recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que os valores bloqueados somente serão liberados ao credor após a preclusão da decisão agravada. Transcrevo a parte final da decisão: “1. Preclusa esta decisão e vindo aos autos as informações bancárias, expeça-se ofício à instituição depositária para que transfira o valor supra para a conta que será indicada pela parte exequente. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição do alvará até o julgamento do recurso. Ressalta-se, ainda, que o juízo de origem proferiu recentemente o despacho de ID 215275262, determinando que se aguarde a preclusão da decisão, ora agravada. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora